Tribunal: STF
Processo: RE 1547329
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APURADOS NAS RESTITUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E NOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.314. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS SOBRE A TAXA SELIC NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA. A partir da vigência das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária recebidos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, razão pela qual o contribuinte não tem o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a maior” (fl. 1, e-doc. 1.893).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 1.919).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, o inc. I do art. 195 e o art. 239 da Constituição da República (e-doc. 1.934).



    Argumenta que, “para fins de incidência tributária, por se tratar de indenização, não se verifica nos juros recebidos pelo contribuinte a condição de elemento novo e positivo, não sendo, por este motivo, receita tributável pelo PIS e pela COFINS” (fl. 11, e-doc. 1.934).



    Salienta que “a conclusão deste STF foi no sentido de que a incidência da taxa SELIC não resulta em receita nova e não “remunera” o crédito, logo, se trata de mera indenização” (fl. 11, e-doc. 1.934).



    Assinala que, “ à luz do texto constitucional, o valor recebido a título de juros pela recomposição do patrimônio indevidamente retirado do contribuinte não revela capacidade contributiva, necessária para que a tributação pudesse ser validada” (fl. 12, e-doc. 1.934).



    Ressalta “que o ingresso proveniente do recolhimento reconhecido judicialmente como ilegal e/ou inconstitucional (inclusive os juros moratórios) não é receita nova, passível de tributação, vez que possui caráter indenizatório. Logo, não revela capacidade contributiva” (fl. 12, e-doc. 1.934).



    Reforça “que o acórdão ora recorrido violou os arts. 145, §1º, 195, I, ‘b’, e 239 da CF/88, razão pela qual deve ser provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a impossibilidade de incidência do PIS e da COFINS sobre os juros (tais como a SELIC) aplicados na repetição do indébito, vez que possuem caráter indenizatório e, portanto, não configuram receita ou faturamento” (fl. 13, e-doc. 1.934).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido e: 



    “Não sofrer a incidência do PIS e da COFINS sobre o montante correspondente aos juros moratórios, tal como a taxa SELIC aplicada aos tributos federais, incidentes sobre os créditos tributários pagos diretamente ao Fisco ou depositados em Juízo, reconhecidos judicialmente como ilegais ou inconstitucionais, em virtude das decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado, vez que possuem caráter indenizatório, e portanto, não configuram receita ou faturamento; Compensar os valores indevidamente recolhidos e/ou pagos via compensação desde os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma dos art. 73 e 74 da Lei nº 9.430/96 e alterações posteriores, com quaisquer tributos arrecadados e administrados pela Receita Federal do Brasil, aplicando-se, desde os recolhimentos indevidos, os juros SELIC previstos no art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95. Caso a tributação dos juros aqui discutidos não tenha gerado pagamento a maior de PIS/COFINS, mas sim redução do saldo credor existente dessas contribuições, seja reconhecido o direito de apropriar-se dos respectivos créditos, descontados indevidamente em razão da legislação questionada, decorrentes do provimento judicial pleiteado no ‘item (i)’ acima, aplicando-se, desde o surgimento dos referidos créditos fiscais, os juros SELIC previstos no art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95” (fls. 13-14, e-doc. 1.934).



    3. Em 29.4.2025, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para aplicação do Tema 1.314 da repercussão geral (e-doc. 2.021).



    4. Em 14.5.2025, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal, pelos seguintes motivos:



    “O acórdão decidiu pela incidência de PIS e COFINS sobre os juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetições de indébito tributário e em levantamento de depósitos judiciais. 



    Inconformado com a decisão, a recorrente interpôs recurso extraordinário, tendo sido negado seguimento em relação à incidência de PIS e COFINS sobre a taxa Selic recebida em repetição de indébitos tributários por se tratar de matéria infraconstitucional (tema 1314/STF). Em relação à incidência de PIS e COFINS sobre a taxa Selic recebida em levantamento de depósitos judiciais, o recurso foi admitido (ev. 77, RECEXT1). 



    Ocorre que os autos foram devolvidos à este Tribunal Regional Federal para conformação ao Tema nº 1314, sob alegação que o referido tema decidiu não haver repercussão geral quanto à questão. 



    No entanto, salvo melhor juízo, o tema 1314/STF refere-se apenas aos casos de ‘Incidência do PIS e da COFINS sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na repetição do indébito tributário’, nada referindo sobre os valores recebidos por levantamento de depósitos judiciais pleiteados pela recorrente. 



    Desse modo, devem os autos retornar à Suprema Corte, para que, entendendo pertinente, possa deliberar acerca da apreciação das questões do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 2.028).



    5. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 5.6.2025.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    7. Improcedente a alegação da recorrente de que, “como o conceito constitucional de renda é relevante e possui repercussão geral no Tema nº 962, o mesmo se aplica ao conceito constitucional de receita para fins de incidência do PIS e da COFINS” (fl. 4, e-doc. 1.934).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.063.187, Tema 962, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (16.12.2021).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar esse paradigma à controvérsia em exame, pois o presente recurso extraordinário não trata dos tributos federais discutidos na tese de repercussão geral, os quais possuem bases de cálculos diferentes.



    8. No acórdão recorrido, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região resolveu a controvérsia sobre a incidência de tributos federais nos juros e na correção monetária decorrentes de repetição de indébito e devolução de depósito judicial, com base na interpretação da legislação tributária aplicável à espécie, nestes termos:



    “Inicialmente, cumpre anotar que o pedido se restringe aos últimos cinco anos que precedem ao ajuizamento desta ação (07/2020) que, sem maiores digressões, afasta a necessidade de exame da legislação anterior (Lei n. 9.718/98) à vigência das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03.



      Pois bem, a Lei n. 10.637/02, em seu artigo 1º, estabeleceu a base de cálculo da contribuição do PIS/PASEP (...).



    Atente-se a que a partir da entrada em vigor dos dois normativos legais citados, a base de cálculo das contribuições em voga, apesar de continuar sendo o ‘faturamento mensal’, equivalente à ‘receita bruta’, foi ampliado de modo a abranger, outrossim, ‘todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.’



      Dessa maneira, submetida a parte autora ao regime não-cumulativo previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, a partir da vigência dos referidos diplomas legais, os juros moratórios e a correção monetária recebidos integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez abrangidos pela expressão ‘todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.’ (...)



    Saliente-se que não são aplicáveis ao PIS e à COFINS as orientações jurisprudenciais atinentes à IRPJ e CSLL, porquanto se trata de tributos essencialmente distintos, consequentemente tratados de forma diferenciada pela jurisprudência, sendo impertinente, assim, a invocação do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.138.695/SC. 



    Além disso, as Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03, que tratam do regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS, não preveem a possibilidade de exclusão da correção monetária, sendo vedada a interpretação extensiva, em face do disposto no art. 111, inciso II, do CTN” (fls. 2-3, e-doc. 1.893).



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias em relação à incidência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS sobre juros de mora e correção monetária relativos às restituições tributárias e aos depósitos judiciais, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Leis ns. 9.250/1995, 9.430/1996, 11.457/2007 e 13.670/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Taxa Selic. IRPJ e CSLL. Tema nº 962. Impossibilidade de extensão do entendimento para outros tributos. PIS e Cofins. Ausência de densidade constitucional. Tema nº 1.314. Pretensão de exclusão dos tributos sobre valores relativos a outros índices diversos da taxa Selic. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. A tese fixada no Tema nº 962 da Repercussão Geral limita-se às hipóteses em que aplicada a taxa Selic na repetição de indébito tributário, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. 2. Carece de densidade constitucional a controvérsia relativa à incidência de PIS e Cofins sobre valores recebidos a título de taxa Selic na repetição de indébito e ressarcimento (Tema nº 1.314). 3. Na questão concernente à incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins cobrados sobre rendimentos de outros índices diversos da Selic, a Suprema Corte vem reiteradamente reafirmando o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que a ofensa à CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (RE n. 1.513.954-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. PIS/COFINS. Juros e correção e monetária. Repetição de indébito. Levantamento de depósito. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.537.361-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2025). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PIS E COFINS SOBRE OS JUROS APURADOS DE ACORDO COM A TAXA SELIC NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. Verifica-se que o a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está disposta no sentido de que a questão restringe-se ao âmbito infraconstitucional, sem atingir a Constituição da República, senão, apenas de forma reflexa. 2. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes da decisão agravada, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1.445.343-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    Por se tratar de controvérsia decidida com base em norma infraconstitucional e não ser juridicamente possível o reexame da situação fático-jurídico em recurso extraordinário, não há fundamento para se acolher a postulação recursal da empresa recorrente, para afastar “a incidência do PIS e da COFINS sobre o montante correspondente aos juros moratórios” (fl. 2, e-doc. 1.934), decorrentes de repetição de indébito ou de levantamento de depósitos judiciais.



    Nesse sentido, confiram-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.547.435/SP, de minha relatoria, DJe 5.5.2025; RE n. 1.544.927/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.5.2025; RE n. 1.541.247/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.6.2025; RE n. 1.541.677/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.4.2025; e RE n. 1.548.599/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 13.5.2025.



    9. Ademais, a reapreciação da matéria decidida pelo Tribunal de origem mostra-se inviável, pois no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.438.704-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia em exame e fixou tese de repercussão geral no sentido de ser “infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário” (Tema 1.314). O julgado tem a seguinte ementa:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. PIS e COFINS. Incidência sobre a taxa Selic em repetição de indébito. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que afirmou a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) em repetição de indébito tributário. Isso sob o fundamento de que os valores designam receitas totais (receita ou faturamento), que constituem a base de cálculo dessas contribuições sociais. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic), em repetição de indébito tributário, compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre taxa SELIC em repetição de indébito tributário demanda o reexame de legislação infraconstitucional (Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03). Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso não conhecido” (Plenário, DJe 22.8.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora